Tribunal: TJBA
Processo: 8021114-14.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8021114-14.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: LUIZ CLAUDIO SANTOS PITANGUEIRA Advogado(s): RAFAEL DE JESUS GOMES IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE E INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL DE EFICIÊNCIA – VPE. REVISÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, tendo em vista que o procedimento administrativo encontra-se em poder da autoridade impetrada, e os documentos constantes na ação permitem o julgamento do mérito, não sendo necessária a dilação probatória arguida na defesa. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois o Estado não pode se eximir em conceder a justiça gratuita quando a parte interessada afirma não reunir condições para pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Rejeita-se a preliminar de inexistência do direito líquido e certo, por ausência de prova pré-constituída, uma vez que o impetrante trouxe o ato coator, consubstanciado na decisão administrativa exarada pelo impetrado nos autos do Processo Administrativo nº TJ-ADM-2014/42528, bem como os contracheques demonstrando a redução do valor da vantagem pessoal de eficiência (VPE), após a conduta atacada. No mérito, meu entendimento é de que quando o ato administrativo importa em redução de vencimento de servidor público estável, o que vai de encontro à garantia de irredutibilidade de vencimento determinado pelo art. 37, XV, da CF, é necessária a instauração de processo administrativo onde serão asseguradas as prerrogativas do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Contudo, ante o PRINCÍPIO DO COLEGIADO, o qual informa que todas as decisões devem ser tomadas em conjunto pelos julgadores membros do respectivo Tribunal de Justiça, de modo a tornar uniforme o provimento jurisdicional de determinado tema, adere-se ao posicionamento dominante deste Sodalício, para afastar a ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade coatora, ao promover a redução da Vantagem Pessoal de Eficiência do impetrante. Assim, adiro à compreensão de que não há se falar em ilegalidade ou abusividade na conduta da autoridade coatora que ao proceder à revisão dos valores atribuídos à vantagem especial de eficiência, uma vez que a administração está autorizada a exercer o poder de autotutela, para retirar do mundo jurídico os seus próprios atos, quando constatada a sua ilegalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Nº 8021114-14.2018.8.05.0000 em que figura como impetrante, Luiz Claudio Santos Pitangueira e impetrado, Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, por REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 29 dias do mês julho de do ano de 2020. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104